Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702389-88.2023.8.07.0017 RECORRENTES: RONALDO DE ANDRADE LANZELLOTTI E THIAGO DA COSTA LANZELLOTTI RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. RESSARCIMENTO DE DANOS. MANTIDO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou os apelantes a pagar à autora/apelada, por danos materiais, o valor de R$21.686,14 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), devidamente corrigido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na citação dos requeridos; (ii) definir se os apelantes são responsáveis pelos danos causados ao veículo segurado, conforme teoria do corpo neutro e colisões sucessivas, e (iii) analisar se se o valor cobrado corresponde aos danos sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das citações. O endereço em que foi realizada a diligência de citação do primeiro apelante é o mesmo que consta no instrumento de procuração por ele assinado, o que reforça a validade do ato judicial e rechaça a alegada nulidade. 3.1. Em relação ao segundo apelante, constata-se que o ato de citação por meio eletrônico, no que se inclui os aplicativos de mensagens como WhatsApp, tem amparo no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, a qualificação do apelante, constante na inicial é coincidente com o documento de identificação por ele apresentado por ocasião da diligência, além de não ter negado ser proprietário do número vinculado ao aplicativo WhatsApp em que foi realizado o ato citatório. 4.Quanto à responsabilidade dos apelantes, tem-se que restou incontroverso que o veículo de propriedade do primeiro apelante, conduzido pelo segundo apelante, foi o causador das sucessivas colisões, de modo que não há que se responsabilizar o veículo intermediário que foi atingido pelo veículo dos recorrentes e colidiu com o veículo segurado. Precedentes deste TJDFT. 5. Quanto à alegação dos apelantes de que o montante apresentado deve ser condizente com os danos sofridos, constata-se que não se desincumbiram do ônus de desconstituir o valor constante nas notas fiscais apresentadas pela seguradora. Dessa forma, tem-se que são legítimos os valores comprovados para a realização do conserto no veículo segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida. Tese de julgamento: “1. A citação por WhatsApp, quando realizada nos termos da legislação vigente, é válida; 2. Quando há colisões sucessivas, na hipótese de “engavetamento”, o veículo que causou a primeira colisão deve ser responsabilizado pelos danos causados, aplicando-se a teoria do corpo neutro; 3. Se a parte demandada não se desincumbir do ônus de desconstituir o valor constante nas notas fiscais, essas são hábeis para comprovação dos danos materiais sofridos”. Os recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, suscitando a nulidade da citação e arguindo a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não houve colisão de seu veículo com o primeiro veículo, a qual foi causada por um segundo veículo, o que isenta os insurgentes de responsabilidade. Aduzem, ainda, que a revelia não implica o reconhecimento automático da responsabilidade integral pelos danos, sendo obrigatória a análise criteriosa das provas e pedidos formulados. Por fim, requerem a reanálise da responsabilidade atribuída ao condutor do segundo veículo, bem como a aplicação do princípio da proporcionalidade em relação ao valor pleiteado pela recorrida, para que seja justo e compatível com os danos efetivamente causados. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com o STJ. Contudo, não colacionam qualquer julgado, a fim de demonstrá-la. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “A fundamentação recursal é considerada deficiente, conforme a Súmula n. 284 do STF, por alegar violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não ampara a tese defendida. A jurisprudência exige que a fundamentação seja clara e precisa, abordando dispositivos legais que sustentem a tese apresentada” (AgInt no AREsp n. 2.570.480/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020